Tribunal: TJSP
Processo: 1022922-70.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Homologação de desistência. Insurgência da ré. Medida liminar de apreensão que não foi cumprida a pedido do autor. Ré que se antecipou e apresentou contestação. De acordo com o disposto no art. 3o, §3o do Dec. Lei no 911/69, somente é cabível a apresentação de defesa após o cumprimento da liminar. Não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Homologação de desistência. Insurgência da ré. Medida liminar de apreensão que não foi cumprida a pedido do autor. Ré que se antecipou e apresentou contestação. De acordo com o disposto no art. 3o, §3o do Dec. Lei no 911/69, somente é cabível a apresentação de defesa após o cumprimento da liminar. Não iniciado o decurso de prazo para a contestação, não se aplica do disposto no art. 90 do CPC. Honorários sucumbenciais que não são devidos. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.